Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705088-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA CHRISTINA ALVES PEREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.P.R., em face de decisão proferida na ação de obrigação conhecimento no 0704729-24.2021.8.07.0001, ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELLI - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 83822516): “1. Trata-se de ação ordinária com pedido liminar de antecipação de tutela entre as partes em epígrafe. 2. Alega a parte requerente, em apertada síntese, que é regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do UniCeub, assegurando uma vaga no curso de direito. 2.1. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que a autora não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal (ID ). 2.2. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 2.3. Aduz que as matrículas junto à instituição de ensino superior deverão ser realizadas até o dia 14 de agosto próximo, sob pena de perda da vaga conquistada. 2.4. Entendendo comprovados, com tais argumentos, a liquidez e a certeza de seu direito, pede a concessão de liminar no sentido de que seja determinado à entidade requerida que aceite a matrícula do impetrante em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que emita o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. DECIDO. 3. Não estão presentes, em meu sentir, os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, notadamente a certeza e a liquidez do direito invocado na inicial. 3.1. De fato, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seu progresso escolar. 3.2. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos e incontornáveis para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 3.2.1. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, são válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. 3.2.2. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: "Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) 3.2.3. E, na mesma linha de raciocínio, O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). 4. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 4.1.Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. 4.2. Após a vinda da manifestação ministerial, cite-se a parte ré, dispensada a audiência prévia de conciliação, diante da natureza dos direitos em debate nestes autos.” Em seu recurso, a agravante afirma ter sido aprovada em Processo Seletivo 1o/2021, para o curso de Biomedicina no Centro Universitário De Brasília – UniCEUB. Informa que necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, para efetivar a matrícula na instituição até o dia 26 de FEVEREIRO 2021. Esclarece que cursa o 3o ano do ensino médio no Colégio Leonardo da Vinci. Aduz que solicitou junto ao Centro Educacional D’paula - CEDEP, pedido de matrícula e conclusão antecipado, pedido que lhe foi negado, tendo em vista a Resolução CEDF no 1/2012 que informa que o aluno deve ter 18 anos completos para ingressar no sistema EJA. Assevera que necessita do provimento judicial no sentido de lhe seja submetida às provas do EJA, e logrando aprovação nas avaliações, que sejam emitidos os documentos de conclusão do ensino médio até o dia 26 de Fevereiro de 2021, viabilizando a tempo de realizar sua matrícula e iniciar os estudos no 2o semestre de 2020, junto ao ensino superior, no curso de biomedicina, no Centro Universitário De Brasília-UniCEUB. Assim, a agravante requer seja deferida a medida liminar, a fim de que a agravada efetue a matrícula da agravante no supletivo e lhe aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo. Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face da parte agravada, em que se pleiteia a realização de exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo a agravante menor de 18 anos, e, em caso de aprovação, que a agravada emita e entregue-lhe o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil para que possa confirmar sua matrícula no Centro Universitário Uniceub. A agravante narrou que foi aprovada no vestibular 2021/1 do Centro Universitário Uniceub, para o curso de Biomedicina. Contudo, por estar cursando o 3o ano do ensino médio, ainda não tem os documentos necessários para ingressar no ensino superior, necessitando do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, a fim de que possa realizar a tempo a matrícula até o dia 26 de Fevereiro de 2021, para então, iniciar os estudos no junto ao ensino superior. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade da agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior (ID 83803413). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação, até 26 de Fevereiro de 2021, data da matrícula no curso superior para o qual foi aprovada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula da agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovada, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Ao Ministério Público (CPC, 1.019, III). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator